Tribunal: TJDFT
Processo: 0708703-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS. PARCELA INCONTROVERSA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de requisitórios para pagamento de parcela incontroversa no cumprimento individual de sentença coletiva movido por servidora pública, com fundamento na pendência de julgamento de ação rescisória e recurso proposto pelo ente público.
2. A decisão agravada fundamentou-se na existência de agravo de instrumento e ação rescisória ainda não transitada em julgado, embora ambos os recursos não tenham obtido efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a expedição de requisitórios relativos à parcela incontroversa, mesmo diante da pendência de ação rescisória e de agravo de instrumento sem efeito suspensivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A execução tem por base sentença transitada em julgado, oriunda da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que reconheceu direito ao reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013.
5. A jurisprudência do STF (Tema 28 da repercussão geral) e a Resolução CNJ no 303/2019 autorizam a expedição de requisitórios sobre parcelas incontroversas e autônomas do título executivo.
6. A ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal não foi conhecida, tendo sido indeferido o pedido liminar. Nos termos do art. 969 do CPC, a mera propositura de ação rescisória não impede a execução do título judicial.
7. A jurisprudência do TJDFT reafirma que, na ausência de efeito suspensivo, é possível o prosseguimento do cumprimento da sentença, inclusive com o levantamento de valores incontroversos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A existência de ação rescisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se deferida tutela provisória. 2. É possível a expedição de requisitórios relativos à parcela incontroversa da condenação, ainda que pendente julgamento de ação rescisória sem efeito suspensivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 969; Resolução CNJ no 303/2019, art. 4o, § 3o, I.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n° 28 de Repercussão Geral; TJDFT, AI 0741104-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 23.01.2025; TJDFT, AI 0739721-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 27.11.2024.